Tribunal: TJMT
Processo: 0035593-62.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 0035593-62.2015.8.11.0041
Recorrente : ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO
Recorrido : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial e Extraordinário interposto por ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 69579957 foi informado que “ (...) não efetuou o recolhimento das custas judiciais deste Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em virtude do pedido de Justiça Gratuita.”.
Pois bem, é legítima a pretensão da gratuidade da justiça na interposição do presente recurso, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, entretanto, a alegada hipossuficiência não prescinde de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado dessa corte, senão destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
No entanto, conforme a certidão de id 33367473, a parte não efetuou o pagamento, pois formulou pedido para concessão da assistência judiciária gratuita. Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que os que se encontram nos autos não são suficientes para reconhecer sua hipossuficiência.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII